Tribunal: TJPA
Processo: 0803127-09.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU INJUSTIÇA NA SENTENÇA OU ACÓRDÃO QUE MANTEVE O ÉDITO CONDENATÓRIO. REVISAO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É cediço que o ônus da prova na revisão criminal incumbe ao autor, que deve apresentar elementos substancialmente novos ou desconsiderados ao tempo da condenação, não sendo válido, para desconstituir a coisa julgada, invocar mera alegação de que faz jus a tal direito. 2. Ausentes as provas do alegado, deve ser dado guarida ao Princípio do Livre Convencimento Motivado, de certo que o magistrado sentenciante, levando em consideração o arcabouço probatório, condenou o revisionante no delito de tráfico sem a aplicação da minorante do privilégio. 3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e julgar improcedente à revisão criminal, nos termos do relator. _____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias. Belém/PA, 27 de junho de 2024. PEDRO PINHEIRO SOTERO DESEMBARGADOR RELATOR

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803127-09.2024.8.14.0000
REQUERENTE: LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MOCAJUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO
EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU INJUSTIÇA NA SENTENÇA OU ACÓRDÃO QUE MANTEVE O ÉDITO CONDENATÓRIO. REVISAO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

É cediço que o ônus da prova na revisão criminal incumbe ao autor, que deve apresentar elementos substancialmente novos ou desconsiderados ao tempo da condenação, não sendo válido, para desconstituir a coisa julgada, invocar mera alegação de que faz
jus
a tal direito.

2.

Ausentes as provas do alegado, deve ser dado guarida ao Princípio do Livre Convencimento Motivado, de certo que o magistrado sentenciante, levando em consideração o arcabouço probatório, condenou o revisionante no delito de tráfico sem a aplicação da minorante do privilégio.

3.

Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente à revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE)  Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias.

Belém/PA, 27 de junho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO
REVISÃO CRIMINAL:
0803127-09.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: Juízo da
VARA CRIMINAL DE MOCAJUBA/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0001442-42.2014.8.14.0067, tramitada perante a Vara Criminal de Mocajuba/PA, na qual foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 1.020 (mil e vinte) dias-multa, pela prática do delito do art. 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), do Código Penal Brasileiro (CPB).

Em sua petição inicial (Num. 18331892), o autor requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da lei 11.343/06 (Tráfico Privilegiado) ao revisando.

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento da revisão criminal e improcedência da demanda, consoante parecer de Num. 18819287.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR
VOTO

I  Preliminares

I.1  Da Justiça Gratuita

Defiro ao autor a gratuidade da justiça.

I.2  Juízo de admissibilidade da demanda

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o código de processo penal, em seu art. 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem, adentrando ao mérito revisional, observo que o peticionante requer o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ou seja, o tráfico privilegiado.

É cediço que o ônus da prova na revisão criminal incumbe ao autor, que deve apresentar elementos substancialmente novos ou desconsiderados ao tempo da condenação, não sendo válido, para desconstituir a coisa julgada, invocar mera alegação de que faz
jus
a tal direito.

O revisionante juntou apenas a certidão de trânsito em julgado, a sentença condenatória e cópia de algumas peças dos autos, sem fazer prova substancial do direito alegado, portanto, não trazendo elementos sólidos de que é possuidor do benefício do tráfico privilegiado.

No processo penal, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, vigora a autoridade da coisa julgada, cuja rescisão, cabe ao sentenciado.

Esse condenado, no bojo da ação revisional, tem o ônus da prova de suas alegações. Ocorre, que da leitura dos autos, verifica-se que o peticionante não se incumbe de provar o alegado, de forma a desconstituir a sentença condenatória, que passou pelo crivo do contraditório. Não juntou sequer o acórdão que enfrentou a matéria, onde se poderia verificar os argumentos que levaram o colegiado a manter a sentença guerreada.

Não juntou a certidão de antecedentes que poderiam comprovar o alegado, de que o réu não seria contumaz na prática de delitos, não possuindo reincidência ou reiteração delitiva.

Nesse sentido, tem-se dos autos, que tanto Leandro Moraes, como Dorineia Costa vendiam entorpecentes há meses e quando policiais militares chegaram na residência encontraram entorpecentes com eles e que eram vendidas R$ 10,00 a quem quisesse deles comprar.

Os depoimentos dos agentes de segurança ainda revelaram que na busca domiciliar, encontraram além das drogas, sacos plásticos, papelotes, linha, observando que a venda ocorria nas proximidades de uma escola.

Dessa forma, ausente as provas do alegado, deve ser dado guarida ao Princípio do Livre Convencimento Motivado, de certo que o magistrado sentenciante, levando em consideração o arcabouço probatório, condenou o revisionante no delito de tráfico sem a aplicação da minorante.

Vejo que as alegações trazidas no bojo da revisão criminal já foram rechaçadas em sede de apelação, sendo certo que o revisionante deseja rever a matéria já decidida, sem trazer fatos novos. Assim sendo, não vislumbro no presente caso a ocorrência de qualquer prova de que a sentença é contrária à evidência dos autos.

A revisão de um processo já encerrado deve ser possível quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que apontem a necessidade de diminuição especial de pena ou ainda quando os depoimentos ou documentos se revelarem falsos, o que não restou demonstrado pelo requerente.

Não se pode utilizar da revisão criminal como novo recurso de apelação, mas sim como via escorreita para combater o trânsito em julgado advindo de um erro técnico ou, flagrante injustiça na condenação, jamais para fazer nova valoração de provas e teses que já foram debatidas quando da sentença e do acórdão.

Não há nos presentes autos qualquer fato novo ensejador de um pedido revisional, com o fito de modificar o édito condenatório.

Segue nossa jurisprudência acerca do tema:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL - REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - REEXAME DE PROVAS - DESCABIMENTO. - O ônus da prova na ação revisional compete àquele que visa desconstituir a coisa julgada, devendo trazer aos autos, portanto, prova do alegado, descabendo reexame do conjunto probatório. (TJ-MG - RVCR: 13317476920228130000, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/11/2022, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 19/12/2022).

REVISÃO CRIMINAL. INCISOS II E III DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. IDENTIDADE DE FATOS. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. A revisão criminal é ação penal, da competência originária do segundo grau de jurisdição, que objetiva desconstituir sentença criminal condenatória transitada em julgado, quando tenha ocorrido erro judiciário. Somente se admite nas taxativas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. Inviável criar, por meio da revisão, uma terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado. Só havendo vício de procedimento ou de julgamento, garante-se a correção do erro judiciário, desde que presente uma das hipóteses do artigo 621 do CPP, o que não foi demonstrado na espécie. Relembre-se que o ônus da prova, que, na ação penal condenatória, incumbe à acusação, agora, na ação revisional, incumbe ao autor da demanda. Vale dizer, cabe ao requerente desconstituir o título executivo judicial com prova robusta e idônea a amparar suas alegações, o que não cumpriu no caso. Pedido revisional julgado improcedente. (TJ-DF 07265558020198070000 DF 0726555-80.2019.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 16/07/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/07/2020).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CPP. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ÔNUS DA PROVA EXCLUSIVO DO AUTOR. REEXAME DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO MEIO RECURSAL ORDINÁRIO. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO. 1. O ônus da prova na ação revisional compete àquele que visa desconstituir a coisa julgada, devendo trazer aos autos, portanto, prova do alegado, descabendo reexame do conjunto probatório. 2. Considerando que o requerente não trouxe aos autos prova nova de suas alegações, e que a tese de desclassificação do delito para a modalidade tipificada no caput do art. 180, do Código Penal, já fora apreciada em momento oportuno, tanto pela primeira quanto pela segunda instâncias, tendo sido evidenciadas, em razão do conjunto probatório existente, a materialidade e a autoria do peticionante na prática do crime tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal, tornando impossível nova discussão sobre a matéria, sob pena de transformar-se a revisional em uma segunda apelação criminal, impõe-se o não conhecimento da presente ação. 3. Revisão criminal não conhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 0621890-45.2016.8.06.0000, em que figura como requerente Patrício Leal Bezerra e requerido o Ministério Público do Estado do Ceará. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da presente ação, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 24 de junho de 2019. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva Presidente do Órgão Julgador Des. Antônio Pádua Silva Relator (TJ-CE - Revisão Criminal: 0621890-45.2016.8.06.0000 Missão Velha, Data de Julgamento: 24/06/2019, Seção Criminal, Data de Publicação: 24/06/2019).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL E NO MÉRITO JULGO-A IMPROCEDENTE,

mantendo integralmente a sentença rescindenda por seus próprios fundamentos.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, aqui aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe deferi os benefícios da gratuidade da justiça.

É o meu voto.

Belém,
27 de junho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/08/2024